Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717236-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELKA IVONE LOPES AGUIAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELKA IVONE LOPES AGUIAR e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0701766-55.2022.8.07.0018. Na peça de agravo, os recorrentes narraram ter ajuizado cumprimento de sentença individual de ação coletiva contra o Distrito Federal utilizando o índice IPCA-E, todavia, o d. Juízo a quo teria acolhido a impugnação do demandado para fazer incidir o índice previsto no título. Defenderam a tese de que, a partir de 30/6/2009, o índice de correção deveria ter sido o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Com essas razões, pugnaram liminarmente pela “concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do(a)(s) Agravado(s) em ordem a determinar ao juízo a quo que a) remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência;” No mérito, pleitearam o provimento do recurso, para reforma da r. decisão a quo, nos termos da fundamentação. Ao avaliar a peça recursal, esta Relatoria deferiu a liminar tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Na petição de ID 36433853, os agravantes pugnam pela revogação da decisão liminar sob o argumento de que o juízo de 1a instância a estaria invocando para não admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa. A despeito dos argumentos expostos pelo nobre causídico, tenho que o pedido não deve ser acolhido. Como ressaltado na decisão liminar, a marcha processual restou sobrestada em razão de haver determinação na origem para expedição de ato requisitório, o que poderia consistir em verdadeiro trabalho inócuo a depender do resultado deste recurso. Nada obstante, deve-se reconhecer que o índice a ser utilizado reflete em todo o cálculo dos valores, de sorte que o efeito suspensivo garante até mesmo eventual confusão processual com cálculos e recálculos nos autos. Com essas razões, indefiro o pedido e mantenho o efeito suspensivo atribuído ao recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para relatório e voto. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator